Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (reconstrução mamária bilateral com próteses, dermolipectomia abdominal, cruroplastia e braquioplastia) e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente impugna a condenação por dano moral, alegando que a negativa administrativa foi legítima e fundamentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura para cirurgia reparadora pós-bariátrica enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (arts. 6o e 196), sendo a cirurgia reparadora pós-bariátrica parte do tratamento da obesidade mórbida.
4. A operadora de plano de saúde de autogestão não se submete ao CDC (Súmula 608/STJ), mas deve observar a Lei 9.656/1998.
5. A documentação comprova que as cirurgias indicadas possuem caráter reparador e funcional, não meramente estético, sendo continuidade do tratamento da obesidade.
6. O STJ, no Tema 1.069, firmou tese de obrigatoriedade da cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando indicada pelo médico assistente.
7. A recusa indevida de cobertura agrava a situação de aflição psicológica do beneficiário, configurando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP).
8. O valor fixado (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparadora e pedagógica, sem enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.